Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. NECESSIDADE DE PERDA EXCESSIVA E EXORBITANTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagá-la a quantia de R$ 7.285,40 a título de indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela indenização por danos morais, sob o argumento de perda de tempo útil.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52377211). Custas e preparo recolhidos (ID 52644596). Contrarrazões apresentadas (ID 52377214).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A indenização por dano moral tem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Porém, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que a autora foi exposta a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que o caso trata de pendência de pagamento de milhas vendidas.
6. Ademais, para aplicação da teoria do desvio produtivo exige-se a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, o que não é o caso em apreço, já que não comprovados tais fatos. Nesse sentido, cito recente julgado:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. APENAS CINCO DIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Trata, o feito, de pedido de indenização de danos morais decorrente de corte de fornecimento de energia elétrica. 3. Em sede de razões recursais, alega o recorrente que houve falha na prestação de serviços da ré/recorrida, uma vez que interrompeu imotivadamente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento. Aduz que tentou contato com a recorrida por diversas vezes, porém sem solução. Defende que, em razão dos fatos, faz jus a indenização por danos morais, ante a teoria do desvio produtivo. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização a título de danos morais, no importe de R$10.000,00. 4. Contrarrazões apresentadas, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). 6. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem sua demonstração, não há que se falar em indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). 7. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. 8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade do recorrente, tratando-se, na hipótese, de mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: (Acórdão 1692527, 07456625720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023). 9. Conforme o recorrente afirma, a suspensão do fornecimento de energia se deu em 10/12/2022 e seu restabelecimento ocorreu em 15/12/2022, tendo o recorrente permanecido apenas 5 dias sem energia. Embora a situação cause transtornos ao recorrente, a simples interrupção do serviço não é causa suficiente a ensejar reparação, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano que não atinge a integridade dos direitos da personalidade, inapto, pois, para fundamentar o pedido de indenização por danos morais. 10. Ainda, em que pese as alegações de que teve que desmarcar com clientes, além de não ter sido comprovado, não revela gravidade a ponto de ensejar a pretendida reparação, sobretudo porque sequer comprova dano material, quem dirá dano moral. 11. Por fim, é inaplicável a teoria do desvio produtivo, uma vez que, tendo o fato durado apenas cinco dias, não há relevante perda de tempo útil para resolução do problema apta a enquadrar-se nos parâmetros para indenização de cunho moral, que exige significativo desgaste para tentar solucionar o problema. 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1767710, 07659883820228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.